Tribunal: TJPA
Processo: 0816772-67.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816772-67.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDREZA BOREGES ARAUJO QUIRINO

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÃO DE FORAGIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente com prisão preventiva decretada por suposta participação em fraude eletrônica, consistente na utilização de contas bancárias para recebimento de valores oriundos de golpe aplicado contra idosa. Sustentada a ausência de provas de autoria, existência de condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado em 30/06/2025, sem manifestação ministerial por mais de 30 dias. Alegada, ainda, a condição de mãe de adolescente para fins de concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva;

(ii) estão presentes os requisitos legais para manutenção da custódia cautelar;

(iii) a paciente faz jus à substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, à luz de suas condições pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de autoria demanda reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.

4. Pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente apreciado pelo juízo de origem em 19/09/2025, com fundamentação expressa nos requisitos do art. 312 do CPP, afastando-se o alegado excesso de prazo.

5. A prisão preventiva encontra-se lastreada na gravidade concreta do delito, risco de reiteração criminosa, danos econômicos e psicológicos à vítima, e periculosidade dos agentes, destacando-se a condição de foragida da paciente.

6. Ausência de comprovação documental quanto à primariedade. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva.

7. A substituição por prisão domiciliar é incabível, pois a paciente é mãe de adolescente, fora da hipótese do art. 318, V, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

“Tese de julgamento: 1. Não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP e já houve apreciação de pedido de revogação. 2. A condição de mãe de adolescente, fora das hipóteses legais, não justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318, V.

Jurisprudência relevante citada: Não aplicável no caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE do
writ e
, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por João Victor Maciel Gonçalves, OAB/SP 465.057 em favor de
ANDREZA BOREGES ARAÚJO QUIRINO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos nº 0803493-89.2022.8.14.0009, que decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do crime previsto no arts. Art. 171, § 4º c/c art.71 por 3x vezes, art. 288, todos combinados com o art.29, todos do Código Penal Brasileiro.

Em síntese, narra a impetração que a paciente encontra-se sob decreto de prisão preventiva expedido nos autos principais, referente a crime que não cometeu, não sendo comprovada qualquer conduta praticada por ela que configurasse ardil, fraude, comunicação direta ou qualquer ação voltada à obtenção de vantagem ilícita, restando ausente, portanto, a participação comprovada no crime.

A Defesa alega excesso de prazo, haja vista que foi protocolado pedido de revogação da prisão preventiva em junho de 2025, porém sem qualquer resposta até o momento.

Sustenta constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação concreta da medida extrema.

Destaca também que a paciente possui condições pessoas favoráveis, que é mãe de menor de idade, possui residência fixa, atividade lícita, bem como não tem antecedentes criminais.

Pugnou, liminarmente, pela suspensão do decreto preventivo, expedindo-se contramandado de prisão em favor da paciente ou, subsidiariamente, determinando-se prisão domiciliar com ou sem medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da ordem.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29289808).

Em parecer (Id. 29423888), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ação mandamental.

Sustenta o impetrante, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, haja vista que foi protocolado pedido de revogação da prisão preventiva em junho de 2025, sendo concedido prazo para manifestação do Ministério Público, porém sem qualquer resposta até o momento da impetração do writ, além da ausência de fundamentação concreta da medida extrema. Afirma-se, ainda, que a paciente é mãe de menor de idade, possui condições pessoais favoráveis, e que a única ligação aos fatos seria a titularidade de conta bancária para a qual fora transferido valor oriundo de golpe praticado contra idosa.

NEGATIVA DE AUTORIA

A alegação de ausência de participação no delito e de não comprovação da autoria não pode ser examinada na estreita via do habeas corpus, por demandar reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a natureza da ação constitucional.

Assim, deixo de conhecer da ordem neste ponto, por inadequação da via eleita.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o pleito encontra-se prejudicado, haja vista que, após consulta ao sistema PJe de 1º Grau, verifica-se que, nos autos da ação penal originária de nº 0803493-89.2022.8.14.0009, a autoridade apontada como coatora já apreciou e indeferiu o referido pedido, por meio de decisão proferida em 18/09/2025, com expressa fundamentação na periculosidade do agente e na presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Em análise aos autos, verifico que houve a decretação da prisão preventiva em
27/09/2023
, Num. 29181742, nos seguintes termos:

“Pelo que consta, no dia 16 de agosto de 2022, por volta das 09h e 00min, a Sra. DEUSANIRA SANTOS BARROS compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Bragança, para relatar que há cerca de 01 (um) ano conheceu um rapaz via Facebook, e desde então passou a trocar mensagens com o suposto acusado “Philip Morgan”, de Londres, também conhecido como “DATO RAY IMRAN”, cujo (Perfil:www.facebook.com/prfile.php?id=100073492852951).

Por sua conversa afetuosa fez com que a idosa nutrisse sentimentos de afeição para com o referido golpista.

Ocorre que em março de 2022, “Philip Morgan” em conversa com a vítima DEUSANIRA SANTOS, informou que estava lhe enviando um presente, nesse ínterim, a suposta empresa "DELIVERING COMPANY" entrou em contato com a vítima para informar que DEUSANIRA SANTOS deveria depositar o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) na conta de nome JOSE GIVANILDO DIAS CORREIA, brasileiro, CPF: 166.163.688-82, Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AG. 2038, OP. 1288, CONTA 000754208907-3, com a falsa promessa que o pacote fosse liberado.

Ainda assim, a empresa "DELIVERING COMPANY" retornou o contato por mais 03 (três) vezes com a vítima DEUSANIRA SANTOS BARROS, sob as seguintes alegações:

1. A primeira, informaram que o suposto pacote enviado estaria retido, e para ser liberado, era necessário o depósito de mais R$ 2.000,00 (dois mil reais); valor esse transferido pela vítima através da mesma conta em nome de JOSE GIVANILDO DIAS CORREIA.

2. O segundo contato foi para informar que o valor supramencionado teria caído em outra conta, e a vítima precisaria depositar novamente o respectivo valor para liberar o pacote, porém, a vítima só transferiu R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), para uma segunda conta de nome IZIEGBE IKPONMWOSA SANDRA OJO, CPF: 237.766.318-48, Agência 0249, Operação 013, Conta 42763-9, Caixa Econômica Federal, PIX: (11) 98454-9991.

3.
O terceiro contato foi para informar que “Philip Morgan” estava no Brasil, mas havia sido detido, e para não ser deportado ao seu país de origem, fixaram o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ordenando que a vítima realizasse o depósito através de uma conta em nome de ANDREZA BOREGES ARAÚJO QUIRINO, Agência: 0242, Conta: 000816087155-2, Caixa Econômica Federal, PIX (CPF): 34445113883, para que “Philip Morgan” fosse liberado.

Após todos esses valores exigidos, a vítima desconfiou da malícia da empresa, dessa forma, não realizou a quarta e última quantia exigida, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e procurou a autoridade policial. Contudo, a vítima DEUSANIRA SANTOS BARROS realizou 03 (três) transferências para as respectivas contas informadas pela suposta empresa, cujo valor total do golpe resultou em R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), sendo:

1. Uma transferência no valor R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para a conta em nome de JOSE GIVANILDO DIAS CORREIA, brasileiro, CPF: 166.163.688- 82, Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AG. 2038, OP. 1288, CONTA 000754208907-3;

2. a segunda transferência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a conta em nome de JOSE GIVANILDO DIAS CORREIA, brasileiro, CPF: 166.163.688- 82, Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AG. 2038, OP. 1288, CONTA 000754208907-3;

3. a terceira transferência no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) para a conta em nome de IZIEGBE IKPONMWOSA SANDRA OJO, CPF: 237.766.318-48, Agência 0249, Operação 013, Conta 42763-9, Caixa Econômica Federal, PIX: (11) 98454-9991.

À vista da periculosidade dos agentes e possibilidade de reiteração criminosa, como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, pugna a autoridade policial que preside as investigações pela decretação da prisão preventiva dos agentes.

Pois bem, diante da situação posta, entende este Juízo que a prisão dos representados se justifica na necessidade de garantia da Ordem Pública, considerando a reiteração delitiva, garantia da ordem econômica, e ainda na Conveniência da Instrução Criminal bem como assegurar a aplicação da lei penal, visto a real possibilidade de os representados continuarem a delinquir e fazer novas vítimas.

A periculosidade dos representados restas evidenciada através da gravidade concreta de suas condutas, ou seja, os representados causaram prejuízos econômicos e danos psicológicos a vítima, de forma que, a liberdade dos agentes traria intranquilidade tanto a vítima, de forma individualizada, quando ao meio social, como um todo.

Tal circunstância só vem a corroborar a necessidade da custódia cautelar dos representados com vistas a de Garantir da Ordem Pública, Ordem Econômica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, evitando, assim, a reiteração delitiva.

Os fatos constantes dos autos, colhidos através de depoimentos, somados à documentação acostada, apontam para a autoria nas pessoas dos representados e comprovam a materialidade delitiva, presente assim, o fumus commissi delicti.

O periculum libertatis, encontra-se fundado na necessidade da custódia cautelar dos representados, sendo esta medida salutar para a garantia da Ordem Pública, considerando a real possibilidade de os representados voltarem a delinquir, visto que seus estados de liberdade representam perigo real a outras eventuais vítimas e até a vítima atual.

Também se fundamenta a custódia na Conveniência da instrução criminal, bem como assegurar a aplicação da lei Penal uma vez que os representados agem através da internet e pelos dados obtidos, residem no estado de São Paulo, conforme documentado.

Assim, no presente caso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da custódia cautelar dos representados, para o resguardo da Ordem Pública/Econômica, Conveniência da instrução processual, e assegurar a Aplicação da Lei Penal nos termos do art. 312, do CPP.

Por todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados JOSÉ GIVANILDO DIAS CORREA, ANDREZA BOREGES ARAUJO QUIRINO e IZIEGBE IKPONMWOSA SANDRA OJO, qualificados nos autos, o que faço para o resguardo da Ordem Pública e Conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP (...)”

O juízo de primeiro grau exarou decisão determinando a manutenção da prisão (ID. Num. 157066059 - ação penal originária de nº 0803493-89.2022.8.14.0009), fundamentando o seguinte:

“
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA

Da análise detida dos autos, verifico que permanecem os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar da acusada.

Não foi registrado nos autos qualquer fato novo capaz de alterar a fundamentação da decisão que decretou a medida.

No caso em análise, o fumus comissi delicti restou demonstrado pela troca de conversas entre os estelionatários e a vítima, em que foi exigido o depósito do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em conta de titularidade da acusada ANDREZA BOREGES ARAÚJO QUIRINO, com o intuito de supostamente viabilizar a liberação do perfil “fake” com quem a vítima mantinha relacionamento amoroso virtual, denominado de “Philip Morgan”, sob a alegação de que este teria sido retido na “alfândega” e precisaria pagar tal montante para ser liberado.

Já o periculum libertatis encontra-se justificado pelo fato de que conforme as regras da experiência, há um risco significativo da denunciada voltar a delinquir, de forma que sua liberdade representa perigo real a outras vítimas e até a vítima atual. Também se fundamenta a custódia na Conveniência da instrução criminal, bem como assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a denunciada e os demais acusados agem através da internet e pelos dados obtidos, residem no estado de São Paulo, conforme documentado.

Ademais, entendo que a manutenção da cautelar máxima encontra-se amparada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP), considerando o factível risco de reiteração delitiva que é inerente aos golpes realizados pela internet e que vitimam diversos idosos e idosas no país, valendo-se os criminosos da maior vulnerabilidade emocional, instrucional e técnica das vítimas, que são mais facilmente ludibriadas em razão das peculiaridades dessa faixa etária.

Além disso, a mera fixação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme preconizado pelo artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-se insuficiente no presente caso, dado o risco de reiteração do comportamento pela ré.

Portanto, diante do contexto apresentado, é patente que a manutenção da prisão preventiva do réu não apenas se encontra amparada por fundamentos legais e constitucionais, mas também constitui medida indispensável para resguardar os interesses maiores da coletividade e assegurar a eficácia do processo penal.

O pleito de revogação da prisão preventiva, fundamentado em suposto excesso de prazo, carece de plausibilidade jurídica.

(...)

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANDREZA BOREGES ARAÚJO QUIRINO como forma de resguardo da Ordem Pública, e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BLOQUEIO DAS CONTAS

Compulsando os autos, verifico que a cautelar de bloqueio de contas é indispensável para assegurar o ressarcimento da vítima pelo prejuízo sofrido, considerando que a ofendida teria transferido um montante que totalizou cerca de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos) reais para os denunciados.

Ressalto que não há que se falar que não há indícios de que a Ré se beneficiou do proveito do crime, considerando que o grupo, que se passava por um cidadão londrino de nome “Philip Morgan”, forneceu a conta da denunciada para que a vítima transferisse a vantagem ilícita em prejuízo à ofendida, mantendo-a em erro até a descoberta do golpe.

Assim, faz-se necessário a manutenção do bloqueio dos valores em conta da denunciada, junto das instituições financeiras até o limite de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), valor do suposto dano, até melhor apuração do fato, para restituir o prejuízo causado à vítima, como forma de reparação aos danos perpetrados.

Deste modo, encontram-se presentes os requisitos autorizadores, ante a indispensabilidade para seguimento da persecução penal, a existência de fundados elementos de suspeita, a individualização dos investigados e do objeto da investigação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e MANTENHO O BLOQUEIO DAS CONSTAS DA ACUSADA ANDREZA BOREGES ARAÚJO QUIRINO, como garantia de reparação do prejuízo sofrido pela vítima.”

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente, encontra-se devidamente lastreada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito imputado e ainda da periculosidade dos agentes que causaram prejuízo econômico e danos psicológicos a vítima.

Vale ainda destacar que, segundo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a paciente encontra-se na condição de foragida, situação que por si só justifica e reforça a necessidade da custódia preventiva, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, não se trata de uma prisão desprovida de fundamentação ou baseada em meras presunções genéricas. Ao contrário, há motivação concreta ancorada nos elementos probatórios dos autos e nas peculiaridades do caso, especialmente a periculosidade social da paciente, o risco de reiteração delitiva e o descumprimento voluntário da ordem judicial, configurado pelo seu estado de foragida.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que tange às condições pessoais favoráveis, registro que não foi juntado qualquer documento comprobatório quanto aos antecedentes criminais da paciente, o que impede a verificação segura da primariedade. De todo modo, é firme a jurisprudência no sentido de que tais condições, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Ademais, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se incabível, diante da gravidade da conduta imputada, do risco de reiteração delitiva e da condição de foragida.

DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR

No que tange ao pedido de substituição da prisão domiciliar, constato que a paciente é mãe de adolescente maior de 12 anos, conforme certidão de nascimento (ID. 29181740), que aponta que referida descendente nasceu em 17/08/2007, possuindo, portanto, 18 (dezoito) anos na presente data, tal circunstância não se insere à hipótese autorizadora prevista no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do writ e lhe
DENEGO
a ordem na parte conhecida, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 22/09/2025